Tribunal: TJDFT
Processo: 0734359-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0734359-31.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA AGRAVADO: ELIANE ALVES DA SILVA, HELDER ALVES DA SILVA DECISÃO 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maria José Ferreira da Silva contra decisão proferida pela Juíza de Direito da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga, que, no processo de inventário n. 0710445-48.2020.8.07.0007, estabeleceu que os direitos aquisitivos referentes ao imóvel situado na QNM 36, Conjunto R, Lote 18, Taguatinga, Brasília/DF e o veículo marca Fiat, modelo Argo Drive 1.0, Ano 2017/2018, placa PBA-8327, serão partilhados na proporção de 50% (cinquenta por cento) para a meeira e 50% (cinquenta por cento) divididos entre os herdeiros de José Barra da Silva. Além disso, determinou que a inventariante retifique as últimas declarações e esclareça como serão efetuados os pagamentos das prestações do financiamento após a data do falecimento do inventariado (ID 104949214 – autos originários). Nas razões recursais (ID 30180254), a agravante relata ter sido nomeada inventariante e prestou as últimas declarações no processo de inventário, momento em que requereu a partilha dos bens na proporção do adimplemento dos financiamentos à data do óbito de José Barra da Silva, excluindo-se as parcelas posteriores, pois "foram pagas exclusivamente por ela no curso da demanda". Alega que o bem imóvel localizado na QNM 36, Conjunto R, Lote 18, Taguatinga, Brasília/DF foi financiado sob a modalidade composição de renda, “de maneira que o percentual de indenização securitária ficou estabelecido em 74,37% (setenta e quatro vírgula trinta e sete por cento) para o falecido e 25,63% (vinte e cinco vírgula sessenta e três por cento) para a agravante”. Afirma que até a data de abertura da sucessão foi pago o correspondente a 79,67% (setenta e nove vírgula sessenta e sete por cento) do financiamento imobiliário. Por isso, entende que lhe caberá, na partilha, "60,16% (sessenta vírgula dezesseis por cento) do imóvel, tendo em vista que restam 84 (oitenta e quatro) parcelas, ou seja, 20,33% (vinte vírgula trinta e três por cento) do financiamento, que está sendo pago exclusivamente por ela". Subsidiariamente, defende que lhe caberá, na partilha, o equivalente a 62,81% (sessenta e dois vírgula oitenta e um por cento) do bem, visto que o seguro prestamista cobriu apenas parte das parcelas vincendas. Aduz, nesse ponto, que “o imóvel financiado deverá ser divido na proporção das cotas do de cujus, devendo ser inventariado/partilhado entre os herdeiros apenas 37,18% (trinta e sete vírgula dezoito por cento) do bem”. Destaca que a propriedade do imóvel somente será adquirida com o registro no cartório, conforme o art. 1.245 do CC. Por esse motivo, conclui: “quanto às prestações vincendas, não há como partilhar aquilo que sequer é de propriedade do casal”. Em relação ao veículo marca Fiat, modelo Argo Drive 1.0, Ano 2017/2018, placa PBA-8327, alega que, até a data da abertura da sucessão, foi adimplido 75% (setenta e cinco por cento) do financiamento e o restante foi quitado exclusivamente por ela no curso do processo. Por isso, defende que “caberá à viúva meeira 62,5% (sessenta e dois e meio por cento) do veículo inventariado”. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao agravo a fim de obstar o andamento do processo de origem até o julgamento do recurso. Ao final, pugna pela reforma da decisão agravada para que seja confirmado o plano de partilha apresentado nas últimas declarações. Sem recolhimento de preparo, pois a recorrente é beneficiária da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 1.019, I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal. Quanto à atribuição de efeito suspensivo, o parágrafo único do art. 995 do CPC prevê que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos representar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso em exame, não se constata a presença dos requisitos legais mencionados. Em análise inicial do processo, verifica-se que Maria José Ferreira da Silva, ora agravante, e José Barra da Silva (inventariado) – casados sob o regime da comunhão parcial de bens – constam como compradores e devedores/fiduciantes do imóvel localizado na QNM 36, Conjunto R, Lote 18, Taguatinga, Brasília/DF. Os documentos referentes à compra e venda e à constituição de alienação fiduciária em garantia (ID 69528316) indicam que não houve atribuição de proporção diferenciada sobre a propriedade do imóvel a cada um dos compradores/devedores fiduciantes, o que leva a crer, neste juízo sumário, que 50% (cinquenta por cento) dos direitos aquisitivos relativos ao bem pertencem à agravante e o restante deve ser partilhado entre os herdeiros. A existência de percentual diferenciado para os adquirentes em razão da composição de renda para indenização securitária apenas tem relação com a participação no seguro, ou seja, não tem relevância para determinar o percentual da propriedade que caberá a cada um deles. Assim, a cláusula do contrato de financiamento que admite a composição de renda e estabelece a responsabilidade pelo pagamento das prestações em percentuais diferentes para os adquirentes não representa cota-parte diferenciada sobre a propriedade do imóvel ou sobre os direitos aquisitivos correspondentes ao bem. Como destacado na decisão agravada, “o seguro prestamista tem por objetivo amortizar a obrigação assumida pelos devedores no caso de ocorrência de sinistro coberto nos termos estabelecidos nas condições contratuais até o limite do capital segurado contratado. No caso em apreço, a meeira e o falecido contrataram o referido seguro que foi diluído nas prestações do financiamento, ou seja, cada um assumiu um percentual da parcela na proporção dos seus rendimentos. Entretanto, essa porcentagem diferenciada não atinge a divisão do bem”. O mesmo raciocínio se aplica em relação ao veículo automotor objeto de financiamento. O bem financiado pelo de cujus e pela agravante durante o casamento, submetido ao regime da comunhão parcial de bens, pertence a ambos na mesma proporção. Com o óbito, o acervo hereditário é formado pela universalidade dos bens, direitos e obrigações deixadas pelo falecido. Por isso, nota-se, à primeira vista, que o bem deve ser partilhado entre o cônjuge meeiro, que ficará com 50% (cinquenta por cento), e os outros sucessores, que ficarão com o remanescente. Vale destacar que a decisão recorrida atribuiu aos herdeiros a obrigação de pagar metade do valor das parcelas do financiamento devidas após o óbito e determinou que a inventariante/agravante, no prazo de 20 (vinte) dias, esclareça como devem ser realizados os pagamentos. Assim, neste juízo inicial, não há como afirmar que haverá prejuízo à agravante caso a referida decisão produza seus efeitos até o julgamento deste agravo. Ante o exposto, não se revela, de plano, a probabilidade de provimento do recurso tampouco risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Tais fatos indicam, neste juízo de cognição sumária, a ausência dos requisitos que autorizariam a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do agravo, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Por essas razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 27 de outubro de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora